Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711604-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDO: GROW UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRESENTES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIVIDADE EXCESSIVA. COVID–19. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teoria da imprevisão, prevista no artigo 317 do Código Civil, autoriza a revisão de contratos em caso de desproporção gerada por fato extraordinário e imprevisível. 2. A boa-fé objetiva recomenda que um contratante respeite os interesses e as legítimas expectativas e direitos do outro, com intuito de atingir o objetivo contratual. 3. Constatado nos autos que a atual conjectura financeira causada pela pandemia da Covid 19, traz prejuízos a ambas as partes, não se afigura razoável a suspensão total dos encargos financeiros do contrato, de forma que os prejuízos devem ser rateados igualmente entre as partes contratantes. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. A recorrente alega violação ao artigo 317 do Código Civil, defendendo a impossibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, constatada a boa-fé objetiva da parte insurgente em reequilibrar o contrato firmado, bem como a ausência de onerosidade excessiva ou desproporção manifesta à parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 317 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não se pode olvidar que diante das circunstâncias particulares do caso, nada obsta a revisão do contrato de locação firmado entre as partes. A teoria da imprevisão, prevista no artigo 317 do Código Civil, autoriza a revisão de contratos, inclusive de locação, em caso de desproporção gerada por fato extraordinário e imprevisível, como ocorreu na espécie em exame. Na hipótese dos autos, as atividades desenvolvidas pela Apelante foram significativamente atingidas pelas medidas adotadas pelo Distrito Federal com o fim de combater a propagação da Covid-19. O estado de calamidade pública legitimou a adoção pelos entes federativos de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de conter os impactos da situação calamitosa. Nessa perspectiva, diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), o Distrito Federal editou o Decreto n. 40.539, de 19 de março de 2020, determinando, dentre outras medidas, o fechamento dos shopping centers. A suspensão dessas atividades trouxe aos comerciantes diversos problemas, em especial de ordem financeira, que impossibilitaram o pagamento de alugueres e o cumprimento de seus compromissos, ante a ausência de faturamento. Desse modo, não há dúvidas quanto à possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão ao caso, com o fim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de maneira que o valor da prestação deve ser corrigido, assegurando, tanto quanto possível, o seu valor real” (ID 29954803). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005